Tribunal: TJMT
Processo: 1003822-38.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE REEMBOLSO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS, REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA QUE AUTORIZE A RESCISÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por operadora de plano de saúde visando à rescisão contratual com fundamento em suposta fraude na declaração de saúde, cumulada com declaração de inexigibilidade de reembolso de despesas médicas realizadas pela usuária. Reconvenção proposta visando o reconhecimento da portabilidade de carências, reembolso de despesas médicas e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados e improcedentes os pedidos reconvencionais. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato firmado com as usuárias em razão de suposta má-fé na declaração de saúde; (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos para a portabilidade de carências, o que, em tese, autorizaria o pedido de reembolso das despesas médicas realizadas.
III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por fraude na declaração de saúde exige comprovação inequívoca de má-fé, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998.
4. Embora comprovada a omissão de informação relevante sobre tratamento médico anterior, não ficou demonstrado o dolo específico ou a intenção de fraudar a contratação, não sendo possível presumir má-fé.
5. A operadora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era exigido, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
6. A portabilidade de carências exige o cumprimento simultâneo dos requisitos fixados na RN ANS no 438/2018. A prova dos autos revela que o plano contratado era mais abrangente e oneroso, bem como não ficou comprovada que as consumidoras teriam sido induzidas a erro por falha de informação por parte da operadora.
7. Ausente o direito à portabilidade, inexiste dever de reembolso de despesas com procedimentos não cobertos, tampouco comprovação de ilícito ou falha no serviço que enseje indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde fundada no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 exige prova inequívoca de má-fé do beneficiário, não sendo suficiente a simples omissão de informações na declaração de saúde. 2. A portabilidade de carências entre planos de saúde depende do cumprimento simultâneo dos requisitos legais e regulamentares.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o; CPC, arts. 373, I, e 489, §1o; Lei n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS n. 438/2018, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003822-38.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI - CPF: 616.313.021-91 (APELADO), ARISTOTELES MELO BRAGA - CPF: 871.187.935-15 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI - CPF: 049.797.781-86 (APELADO), ROBERTA MACEDO FERNANDES BUCAR MARCAL - CPF: 621.599.332-87 (TESTEMUNHA), LOYS MYLLE DA SILVA ARAUJO - CPF: 052.115.191-08 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI - CPF: 616.313.021-91 (APELANTE), ARISTOTELES MELO BRAGA - CPF: 871.187.935-15 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI - CPF: 049.797.781-86 (APELANTE), ARISTOTELES MELO BRAGA - CPF: 871.187.935-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C INEXIGIBILIDADE DE REEMBOLSO
. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS, REEMBOLSO
E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
. PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA
QUE AUTORIZE A RESCISÃO CONTRATUAL
. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por operadora de plano de saúde visando à rescisão contratual com fundamento em suposta fraude na declaração de saúde, cumulada com declaração de inexigibilidade de reembolso de despesas médicas realizadas
pela usuária
. Reconvenção proposta
visando o reconhecimento da portabilidade de carências
,
reembolso
de despesas
médicas
e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
da ação
para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados e improcedentes os pedidos reconvencionais. Recursos de apelação interpostos por ambas
as
partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato firmado com as usuárias em razão de suposta má-fé na declaração de saúde; (
ii
) saber se restaram preenchidos os requisitos
pa
ra a portabilidade de carências, o que, em tese, autorizaria o pedido
de reembolso das despesas médicas realizadas.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por fraude na declaração de saúde exige comprovação inequívoca de má-fé, nos termos do art. 13, p
arágrafo único
, II, da L
ei n
. 9.656/1998.

4. Embora comprovada
a
omissão de informação relevante sobre tratamento médico anterior, não ficou demonstrado o dolo específico ou a intenção de fraudar a contratação, não sendo possível presumir má-fé.

5. A operadora não se desincumbiu do
ônus probatório que lhe era exigido, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

6. A portabilidade de carências exige o cumprimento simultâneo dos requisito
s fixados na RN ANS no 438/2018
. A prova dos autos revela que o plano contratado era mais abrangente e oneroso,
bem como não ficou comprovada que as consumidoras teriam sido induzidas a erro por
falha de informação por parte da operadora.

7. Ausente o direito à portabilidade, inexiste dever de reembolso de despesas com procedimentos não cobertos, tampouco comprovação de ilícito ou falha no serviço que enseje indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde fundada no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 exige prova inequívoca de má-fé do beneficiário, não sendo suficiente a simples omissão de informações na declaração de saúde.
2
. A portabilidade de
carências entre planos de saúde depende do cumprimento simultâneo dos requisitos legais e regulamentares
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
3o; CPC,
arts
. 373, I, e 489, §1o; Lei n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS n. 438/2018, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a T., j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BRADESCO SAÚDE S/A, RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI
e
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI

contra sentença proferida pela Juíza de Direito Maria Lúcia
Prati
, da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Inexigibilidade de Reembolso com requerimento de Tutela de Urgência
movida pela primeira apelante em desfavor das demais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na ação apenas para
declarar

a inexigibilidade dos valores pleiteados a título de reembolso e

julgou improcedentes

os pedidos formulados na reconvenção, bem como reconheceu
a sucumbência recíproca, fixando a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios (30% para a autora/reconvinda e 70% para requerida/reconvinte)

(ID: 319055448 e ID: 319055450).

Em suas razões, o
BRADESCO SAUDE S/A
postula a reforma da sentença para que os pedidos formulados na exordial sejam julgados totalmente procedentes, a fim de que seja rescindido o contrato firmado entre a operadora de
plano de saúde e as apeladas, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, bem como para reconhecer a responsabilidade exclusiva das apeladas pelo pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta, em síntese, que a sentença reconheceu expressamente a
ilicitude da conduta das apeladas
, ao consignar que ambas omitiram informações relevantes sobre a realização prévia de cirurgia bariátrica e a existência de prescrição de cirurgias reparadoras quando do preenchimento da declaração de saúde para a adesão de
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
ao contrato
, o que caracterizaria
fraude contratual
, nos termos do
art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998
, hipótese que autoriza a
rescisão unilateral do contrato
.

Defende, ainda, que a conduta das apeladas revela manifesta
incompatibilidade com o princípio da boa-fé objetiva
, não sendo juridicamente razoável reconhecer a omissão dolosa de informações essenciais e, ao mesmo tempo, afastar as consequências legais que decorrem desse comportamento, notadamente a dissolução do vínculo contratual.

Aduz que os elementos constantes dos autos, em especial os documentos que comprovam a realização de
cirurgia bariátrica em 2021

e a

indicação médica para cirurgia reparadora em janeiro de 2023 por parte da apelada
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
,

demonstram, de forma inequívoca, que as recorridas
agiram dolosamente ao preencher a declaração de saúde em junho de 2023
, omitindo deliberadamente tais condições com o intuito de afastar eventual restrição de cobertura.

Diante disso, requer seja dado
provimento do recurso
, a fim de que seja
parcialmente reformada a sentença
para reconhecer a
má-fé das apeladas

e determinar a

rescisão imediata do contrato
, nos termos do
art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998
, bem como para condenar as recorridas ao
pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios
, nos moldes do
art. 85 do Código de Processo Civil
.

Por sua vez, as apelantes
RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI
e
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI

alegam, em caráter preliminar, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada
, à luz do art. 489, §

1o, do CPC, sob o argumento de que o juízo
a quo
não
teria apreciado

adequadamente
questões essenciais à solução da lide
.

Quanto ao
mérito
, defendem que houve o atendimento dos requisitos para o exercício do direito à portabilidade de carências por parte da usuária
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
, razão pela qual a operadora de plano de saúde estaria obrigada a efetuar a cobertura e consequente ressarcimento das despesas realizadas com as cirurgias reparadoras realizadas pela paciente,
não estando sujeitas à imposição de um novo período de carência, nem à declaração de doenças preexistentes, tal como exigido pela operadora.

Sustentam
que restaram preenchidos requisitos para o apr
oveitam
ento de carências
e que houve
silêncio da apelada
BRADESCO SAÚDE S.A
, que recebeu a documentação exigida para a portabilidade, mas não apresentou negativa formal no prazo regulamentar
,
o que

implicaria
aceitação
.

Com base em tais argumentos, requerem seja reformada a sentença, a fim de: (i) reconhecer o direito de portabilidade de carências e afastar a exigência de apresentação de
declaração de saúde e
de
d
oenças/
l
esões
preexistentes;
(
ii
) condenar a apelada ao reembolso integral das despesas médicas no valor de R$ 48.755,00 e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00, mantendo-se as apelantes no plano contratado. Por fim, pleiteiam a readequação da sucumbência, a majoração dos honorários recursais e o prequestionamento expresso dos dispositivos mencionados no recurso.

As apeladas
RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI
e
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela operadora de plano de saúde, com a manutenção integral da sentença apenas no capítulo impugnado (afastamento de
má-fé e indeferimento da rescisão contratual), bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ID: 319055455).

A recorrida
BRADESCO SAÚDE S.A
também apresentou contrarrazões, requerendo, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não teria impugnado objetivamente os fundamentos da sentença. Aduz, em síntese, que as razões recursais constituem mera reprodução da contestação, limitando-se a reiteração genérica de argumentos já enfrentados e rejeitados pelo juízo
a quo
(ID: 319055456).

Quanto ao mérito, requer o desprovimento do apelo da parte adversa, com a manutenção da sentença no tocante à inexigibilidade dos valores cobrados, bem como o arbitramento de honorários em favor da apelada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

As apelantes
RAQUEL MALVINA
SCHENKEL FANCELLI
e
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI

alegam, em caráter preliminar, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada
, à luz do art. 489, §

1o, do CPC, sob o argumento de que o juízo
a quo
não teria enfrentado questõ
es essenciais à solução da lide
.

No entanto, não assiste
razão
às
apelante
s
.

Ainda que não houvesse a expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria o juízo da origem obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes como se fosse um questionário, haja vista que o
m
agistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e
indicar
as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do Código de Processo Civil.

A propósito
,
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(
CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3
. Embargos de
declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (
g.n
)

No mesmo sentido, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado que
“
a ausênciade manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não implica negativa de prestação jurisdicional, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada e enfrente os pontos relevantes da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC”
(N.U 1042035-75.2025.8.11.0041, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
23/09/2025, DJE 23/09/2025)
.

Portanto
, o
julgador
deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução,
não sendo exigível que rebata um a um todos os argumentos trazidos pelas partes
.

No caso em exame,
verifica-se que a decisão
recorrida está devidamente fundamentada, demonstrando
a convicção
adotada pelo
julgador frente à
produção da prova, contendo ainda a exposição do direito
que entende pertinente à solução da controvérsia.

A sentença esgotou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do caso, sendo certo que o juízo
a quo
analisou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelada
Bradesco Saúde S/A
, em sede preliminar, requer o
não conhecimento do recurso de apelação interposto por
RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI
e
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
, sob a alegação de afronta ao
princípio da
dialeticidade
recursal
, previsto no art. 932, III, do CPC, uma vez que as razões recursais constituem mera reprodução da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença,

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma do
decisum
.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas por
RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI
e
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
, constata-se que, embora haja reiteração de argumentos já expostos na contestação e na reconvenção, a parte enfrenta os fundamentos adotados na sentença, especialmente quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos reconvencionais, que culminou no afastamento do dever da operadora de plano de saúde ressarcir as despesas médicas decorrentes da cirurgia reparadora realizada por
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
, demonstrando seu inconformismo quanto à valoração jurídica conferida pelo Juízo de origem.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)
3
. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da
dialeticidade
a justificar o não conhecimento da apelação
. 5.
Agravo interno não provido”
(STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos
adotados pelo j
uízo
a quo
, não há que se falar em inépcia recursal ou em ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

Assim,

rejeito
a preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
BRADESCO SAÚDE S/A
ajuizou
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Inexigibilidade de Reembolso com requerimento de Tutela de Urgência

em face de
RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI
e
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
, visando
a
rescisão do contrato de plano de saúde pactuado com as rés, ante a ocorrência de fraude, e o reconhecimento da inexigibilidade dos reembolsos solicitados administrativamente pela requerida
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI,
no valor total de R$ 48.755,00, decorrente de cirurgia por ela realizada.

Consoante alegações da operadora de plano de saúde, a recorrida
RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI
aderiu à apólice no 964242 em 01/06/2023, contratada por meio
da empresa
Semear
Participações S.A.,
incluindo como dependente a segunda apelada,
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
. Todavia, aduz que esta última teria
omitido informações relevantes
acerca de cirurgias bariátricas e procedimentos reparadores anteriores à contratação, o que, segundo a operadora, configuraria
fraude na declaração de saúde
.

Afirma que, em
20/07/2023
, a dependente solicitou reembolso de despesas médicas e hospitalares no valor total de
R$ 48.755,00
, relativas a procedimentos cirúrgicos realizados em
12/07/2023
(abdominoplastia,
torsoplastia
,
mastopexia
com prótese e correção de abdômen em avental), todos decorrentes da cirurgia bariátrica anterior, efetuada
no decorrer do ano de 2021. Aduz que as intervenções plásticas decorrentes deste procedimento já haviam sido recomendadas em 24/01/2023
, ou seja, antes da adesão ao plano comercializado pela operadora de saúde, o que teria caracterizado omissão dolosa e fraude no preenchimento do formulário de declaração de saúde.

Extrai-se dos autos que
RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI
e
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
apresentaram
contestação com pedido de reconvenção
, arguindo: (i) que houve
migração de plano de saúde
, com portabilidade de carências; (
ii
) inexistência de má-fé; (
iii
) necessidade de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, com
inversão do ônus da prova
; e (v)
condenação da apelante ao
reembolso da quantia de R$ 48.755,00, decorrente da realização dos procedimentos cirúrgicos,
e ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 50.000,00
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação e
improcedentes
os pedidos formulados na reconvenção, nos seguintes termos:

“(...)
De proêmio, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos
arts
.
2o c/c 17 c/c 29, da Lei no 8.078/90
[1]
e, igualmente, a parte ré
subsume-se
ao conceito especial do art. 3o do referido diploma legal
[2]
.

Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Tanto é assim que a Súmula no 608/STJ
[3]
dispõe que os contratos de plano de saúde, além de
serem
regulados pela Lei no 9.656/98 e pelas Resoluções editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), devem ser analisados sob a ótica da legislação consumerista, salvo se administrados por entidades de autogestão.

Estabelecidas essas premissas, exsurge-se que a resolução da lide reclama a resolução das duas (2) questões de fato fixadas por ocasião do saneamento e organização do processo, a saber, a) se as requeridas/reconvintes agiram com má-fé ao omitir informações quando do preenchimento da declaração de saúde, e, b) se as requeridas/reconvintes foram levadas a crer que a migração do plano de saúde as isentava do cumprimento de novas carências.

Neste ponto, impende registrar que a portabilidade foi devidamente regulamentada pela Resolução Normativa no 186/2009, da Agência Nacional de Saúde Complementar e, atualmente, encontra-se regida pela RN no 438/2018 da mesma agência reguladora.

Denota-se da leitura da supracitada regulamentação que é dispensado o cumprimento de novos períodos de carência e da cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na
mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, sob as condições simultâneas previstas em seu artigo 3o, a saber:

(...)

Equivale dizer, portanto, que preenchidos os pressupostos acima destacados, a portabilidade não pode ser entendida como nova contratação, mas sim como continuação do plano de saúde anterior.

Na hipótese dos autos, entretanto, não se verifica a presença do cumprimento dos requisitos acima transcritos, uma vez que as requeridas/reconvintes inseriram-se como beneficiárias de plano de saúde não equivalente àquele anteriormente contratado, tanto que assim admitido pelas próprias ao terem seus depoimentos pessoais colhidos em juízo, valendo destacar a afirmação da corré
RAQUEL
no sentido de que aquele da
BRADESCO SAÚDE S/A
é de custo bem mais elevado que o ofertado pela Unimed, sobretudo porque dispõe de uma rede credenciada mais abrangente, inclusive no Hospital Sírio-Libanês e no Hospital Israelita Albert Einstein.

Nessa perspectiva, concluir pela migração de todas as carências, consoante tese ventilada por ocasião da contestação, somente seria admitido caso efetivamente comprovado que as requeridas/reconvindas foram induzidas a assim acreditar, isto é, em caso de demonstrada falha na prestação de informação ao consumidor.

E tal afirmativa tem por espeque o fato de que o corretor que intermedia a contratação do novo plano, enquanto credenciado, deve ser considerado como representante da operadora, nos termos do art. 30 e 34, ambos do CDC
[4]
, pois assim se apresenta ao consumidor.

Todavia, procedida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, à inquirição da testemunha
ROBERTA MACEDO FERNANDES BUCAR MARÇAL
, que atuou como corretora do plano de saúde contratado pelas requeridas/reconvindas, a própria foi contumaz ao afirmar não ter debatido questões acerca do aproveitamento de carências, asseverando que somente a própria
BRADESCO SAÚDE S/A
poderia responder sobre essa circunstância diretamente para as rés, como de fato se concluiu a transação entre as litigantes.

Registre-se que a afirmação da testemunha se coaduna com as provas materiais apresentadas pelas próprias requeridas/reconvintes, notadamente a cópia da correspondência eletrônica por meio da qual a corretora solicita documentos “Para aproveitamento de carências
de
planos congênere (sic.) compatíveis
”, sendo certo que o plano contratado não era congênere ao antigo (id. 188736872, sem grifos no original).

Nessa linha de intelecção, não há como se concluir ter havido falha no dever de informação, de sorte que não se sustenta a tese das requeridas/reconvintes, segundo a qual
teriam sido induzidas
a acreditar que haveria a migração do plano de saúde com o total aproveitamento das carências, máxime se considerado que as próprias são pessoas de boa instrução.

Por consectário lógico, restam esvaziadas as pretensões indenizatórias – restituição dos gastos com o procedimento cirúrgico e indenização por danos morais – formalizadas na reconvenção.

No entanto, melhor sorte assiste às requeridas/reconvintes em relação ao pedido formulado na ação pela requerente/reconvinda. Explico.

É consabido que na hipótese de haver fundados indícios de fraude no preenchimento da Declaração de Saúde por parte dos beneficiários, o plano contratado poderá ser suspenso ou rescindindo unilateralmente, conforme dispõe o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998:

(...)

Igualmente sabido que a fraude a que se alude o transcrito dispositivo legal se caracteriza na hipótese em que o contratante do plano de saúde omite informações relevantes acerca de sua saúde, tais como doenças previamente diagnosticadas e realização de intervenções cirúrgicas e/ou outros tratamentos que, de alguma maneira, podem reverberar na prestação do serviço contratado.

In
casu
, ressoa-se incontroverso que as requeridas/reconvintes omitiram a prévia realização de cirurgias bariátricas, bem como a prescrição de cirurgia plástica reparadora em relação à corré
MARIA
,

ao preencherem o formulário disponibilizado pela operadora requerente/reconvinda.

A despeito dessa inequívoca questão, a parte autora/reconvinda não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era exigido, por força do art. 373, inciso I, do CPC
[5]
, para fins de comprovar que as omissões decorreram da má-fé das
demandadas/reconvintes
.

Com efeito, para além da inexistência de prova material capaz de convergir o fato constitutivo do direito alegado, a prova testemunhal produzida nos autos aponta que as declarações de saúde foram preenchidas pelas requeridas/reconvintes com o
auxílio de funcionárias da empresa das quais são sócias e
conforme orientações passadas pela corretora.

Outrossim
, a testemunha
ROBERTA MACEDO FERNANDES BUCAR MARÇAL
, ao ser indagada pelo juízo se se recordava
“[...] por qual motivo eles deixam a Unimed se eles tinham uma carência e uma cirurgia pré-agendada para ir para outro plano em que não teriam carência”
, respondeu acreditar que
“[...] eles foram justamente pela qualidade dos hospitais que eles teriam, pelo atendimento que eles teriam, porque não só lá, mas a Unimed está deficiente em vários locais”
.

Ademais, e consoante destacado na decisão que analisou o pedido de tutela provisória de urgência, competia à parte requerente/reconvinda analisar meticulosamente os documentos apresentados por ocasião da proposta de adesão ao plano de saúde, sobretudo se considerado que foram instruídos com relatório emitido pela operadora anteriormente contratada pelas requeridas, tanto que lhe era facultado, inclusive, exigir a realização de exames prévios. Contudo, não o fez.

Destarte, não se admite imputar às requeridas/reconvintes a alegada má-fé por ocasião do preenchimento do formulário disponibilizado, motivo pelo qual o pleito rescisório formulado na exordial se revela como descabido.

A propósito do tema, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte precedente:

(...)

Com tais considerações, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para se declarar a inexigibilidade dos valores pretendidos a título de restituição pela cirurgia plástica reparadora, ao passo que a reconvenção deve ser integralmente rejeitada.

II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[6]
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação apenas para
DECLARAR
a inexigibilidade dos valores pleiteados pelas requeridas/reconvintes a título de reembolso e,
lado outro,
JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na reconvenção.

Por conseguinte,
TORNO SUBSISTENTE
a tutela provisória de urgência inicialmente deferida.

Em vista da sucumbência recíproca,
CONDENO
a parte requerida/reconvinte ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, os
quais, dado o fato de que o valor da ação principal também engloba aquele da reconvenção,
FIXO
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
[7]
, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte requerente/reconvinda.

(
...)”
.
(ID: 319055447)

Irresignadas
, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, em atenção ao princípio da economia processual.

A controvérsia posta nos autos envolve, de um lado, o pedido da
BRADESCO SAÚDE S.A
de rescisão contratual por suposta fraude na declaração de saúde, com base no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, e, de outro, a pretensão das
apelantes
RAQUEL MALVINA
SCHENKEL FANCELLI
e
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
de reconhecimento da portabilidade das carências, com a consequente condenação da operadora de plano de saúde ao reembolso das despesas médicas e à indenização por danos morais.

Da detida análise dos autos, constata-se que ambos os apelos
não merecem provimento
.

Conforme bem destacado na sentença, é cediço que as operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que seus beneficiários são considerados consumidores, para todos os fins de direito.

A respeito do tema, é o enunciado da
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

No tocante às alegações da
BRADESCO SAÚDE S.A
.
,
no sentido de que as apeladas teriam agido com fraude ao omitirem na declaração de
saúde a realização de cirurgia bariátrica prévia e a prescrição médica de cirurgias reparadoras,
verifica-se que não lhe assiste razão
.

Embora o
art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998
estabeleça a possibilidade
do contrato ser
rescindido unilateralmente pela operadora de plano de saúde em caso de fraude praticada pelo usuário, não se pode autorizar a sua rescisão sem que haja a devida comprovação da má-fé das apeladas.

A boa-fé objetiva, enquanto cláusula geral de conduta nos contratos
, impõe
obrigações de lealdade, cooperação e informação a ambas as partes. Dessa forma, a rescisão unilateral pressupõe a efetiva comprovação da fraude, ou seja, da intenção do usuário de fraudar a celebração do contrato, não bastando a simples inverdade ou omissão material.

No caso concreto, embora se reconheça que as apeladas omitiram informações relevantes na declaração de saúde, pois a recorrida
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
havia sido submetida a um procedimento cirúrgico anteriormente à celebração do contrato,
não se pode inferir, automaticamente, a existência de intenção dolosa ou fraude contratual
que permita a rescisão unilateral do contrato
.

Conforme reconhecido na sentença, a operadora não comprovou de forma cabal a ocorrência de má-fé ou fraude por parte das usuárias, de modo que a simples omissão, ainda que censurável, não se mostra suficiente, por si só, para autorizar a ruptura do vínculo contratual sob o argumento de cometimento de fraude.

Registre-se ainda que
caberia
à apelante
BRADESCO SAÚDE S.A
se desincumbir do ônus probatório que lhe era exigido, por força do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando a má-fé das apeladas com o intuito de fraudar a contratação, todavia, isso não foi realizado nos autos.

Ademais, conforme asseverado na sentença, a apelante
BRADESCO SAÚDE S.A
poderia inclusive ter exigido a realização de exames prévios para a contratação do plano de saúde, a fim de corroborar o conteúdo da
declaração de saúde apresentada pela apelada, todavia, assim não o fez.
A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSUMERISTA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FORMA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 609 DO STJ.
NÃO COMPROVADA A SOLICITAÇÃO DE EXAMES PREVIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE

(...)
2
.2. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, assegura a operadora de plano de saúde o direito de excluir o segurado em caso de omissão quanto
a
existência de lesão ou doença preexistente não informada pelo beneficiário, contudo, o artigo 16, §§ 3o e 4o, da RN ANS 162, de 17/10/07, dispõe que, somente após a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, será permitida a rescisão contratual. 3.
Em consonância com a Súmula 609/STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

(...)
(TJ-DF 0733312-
51.2023.8 .
07.0000 1773032, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/10/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 30/10/2023)

Dessa forma, mostra-se escorreita a sentença ao julgar improcedente o pedido de rescisão contratual unilat
eral por parte da operadora
de

p
lano
de saúde, tendo em vista a inexistência de comprovação da
efetiva prática de fraude, exigida pelo
art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998
.

Por sua vez, conforme dito, as apelantes
RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI
e
MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI
sustentam que houve o atendimento dos requisitos para o exercício do direito à portabilidade de carências, razão pela qual a operadora de plano de saúde apelada estaria obrigada a efetuar a cobertura e consequente ressarcimento das despesas
realizadas com as cirurgias reparadoras realizadas pela paciente, não estando sujeitas à imposição de um novo período de carência, nem à declaração de doenças preexistentes, também não lhes assiste razão.

A portabilidade de carências nos contratos de plano de saúde foi inicialmente instituída pela Resolução Normativa n
.
186/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), atualmente subst
ituída e disciplinada pela RN n.
438/2018.

Nos termos do art. 3o da RN n
.
438/2018, para que a portabilidade de carências produza os efeitos pretendidos, exige-se o atendimento simultâneo a uma série de requisitos:

Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos:

I -
o
vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo;

II -
o
beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem;

III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência:

a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária;
ou

b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem;

IV -
o
plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998;

V -
a
faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde;

VI -
caso
o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017.

No caso em exame, conforme acertadamente reconhecido na sentença,
não ficou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos mencionados, tendo em vista que as apelantes foram inseridas como beneficiárias de plano de saúde não equivalente àquele anteriormente contratado.

Registre-se que as apelantes mencionaram em seus depoimentos prestados em juízo que o plano contratado na
BRADESCO SAÚDE S/A

é de custo bem mais elevado que o ofertado pela Unimed (operadora contratada anteriormente), sobretudo porque dispõe de uma rede credenciada mais abrangente
.

Importante destacar que a mera solicitação de documentação feita pelas apelantes à operadora de plano de saúde contratada anteriormente para aproveitamento de carências, constante de e-mail enviado pela corretora responsável,
não constitui, por si só, garantia de que tal benefício seria automaticamente reconhecido pela
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Com relação a esse ponto, importante mencionar que não há prova nos autos que demonstre que as apelantes teriam sido induzidas pela operadora de plano de saúde ou pela corretora credenciada a acreditar que foi autorizada a migração de todas as carências, não havendo comprovação de falha na prestação de informações ao consumidor.

Por fim,
no tocante ao pedido d
as apelantes para que a sentença seja reformada a fim de condenar a operadora de plano de saúde ao reembolso das despesas médicas realizadas, no montante de R$ 48.755,00, bem como à indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, verifica-se que tampouco merecem acolhimento.

Considerando que não ficou comprovada a realização da portabilidade de carências para o novo plano de saúde contratado pelas apelantes, consequentemente não há dever da apelada
BRADESCO SAÚDE S.A
indenizar as despesas com as cirurgias realizadas.

Não havendo prova da efetiva falha no dever de informação, tampouco do direito à cobertura dos procedimentos cirúrgicos realizados, e
não tendo sido reconhecida a portabilidade
, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do reembolso pretendido.

Também não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que este pressupõe a comprovação de prática de ato ilícito por parte do agente causador do dano.

No caso concreto,
inexistem
elementos nos autos que demonstrem violação a direito da personalidade, constrangimento indevido ou exposição vexatória. A operadora, ao impugnar o pedido de reembolso e o
contrato
, atuou nos limites da legalidade, o que afasta qualquer responsabilidade civil indenizatória, tendo em vista
a inexistência de
conduta abusiva por parte da operadora de plano de saúde.

Portanto, diante dos fundamentos expostos, mostra-se escorreita a sentença ao julgar improcedente o pedido apresentado pelas apelantes visando
a
condenação da operadora de plano de saúde ao reembolso das despesas médicas e à indenização por danos morais.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Assim sendo,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Com essa
s considerações, entendo que a
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
BRADESCO SAUDE S/A, RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI e MARIA GABRIELA SCHENKEL
FANCELLI
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

M
a
ntenho a sucumbência recíproca n
a forma como fixada na sentença
e d
eixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que já fixados no patamar máximo previsto no artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025